Tribunal: TJSP
Processo: 1004130-56.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da segurança – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I, da Lei no 10.705/2000 – Sentença mantida -

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da segurança – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I, da Lei no 10.705/2000 – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004130-56.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos CHENG WAI HA MARY CORDOVA, DIOGO SARAN
CORDOVA e MARCO ANTONIO CHENG CORDOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004130-56.2020.8.26.0053 -Voto no 32534
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1004130-56.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Josué Vilela Pimentel
Remessa necessária
Recorridos: Cheng Wai Ha Mary Cordova e outros
Interessado: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e Estado de
São Paulo
Voto no 32534
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de segurança ITCMD
Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade
do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no
55.002/2009 Sentença concessiva da segurança A base de
cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de
IPTU
Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I, da Lei no
10.705/2000 Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
59/63, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, em
sede de ação mandamental impetrada por Cheng Wai Ha Mary Cordova e outros
contra ato praticado pelo Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo,
questionando a base de cálculo adotada para cálculo de ITCMD exigido na
transmissão de imóveis em razão do óbito de Américo Fernando Rodrigues
Cordova.
O magistrado concedeu a segurança para que os
impetrantes possam recolher o ITCMD de acordo com a base de cálculo
estipulada pela Lei Estadual no 10.705/2000, qual seja, o valor venal do imóvel.
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
A Lei Estadual n. 10.705/2000, que dispõe sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004130-56.2020.8.26.0053 -Voto no 32534
3
instituição do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos ITCMD, prevê em seus dispositivos:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado
de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
Artigo 15 - O valor da base de cálculo é considerado na
data da abertura da sucessão, do contrato de doação
ou
da
avaliação,
devendo
ser
atualizado
monetariamente, a partir do dia seguinte, segundo a
variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo -
UFESP, até a data prevista na legislação tributária para
o recolhimento do imposto.
Referida lei estabelece que, em se tratando de imóvel
urbano ou direito a ele relativo, o valor da base de cálculo para o cálculo do
ITCMD não poderá ser inferior ao adotado para fins de lançamento do IPTU.
Por seu turno, o Decreto Estadual no 46.655, de 1o de
abril de 2002, que aprovou o regulamento do referido imposto, estabeleceu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004130-56.2020.8.26.0053 -Voto no 32534
4
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art.
13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
II - o valor pago pelo "de cujus" at a data da abertura
da sucessão, quando em construção;
III - o valor do crédito existente à data da abertura da
sucessão, quando compromissado à venda pelo "de
cujus".
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel rural,
poderão ser adotados os valores médios da terra-nua e
das
benfeitorias
divulgados
pela
Secretaria
de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
ou por outro órgão de reconhecida idoneidade,
vigentes à data da ocorrência do fato gerador, quando
for constatado que o valor declarado pelo interessado
incompatível com o de mercado.
Todavia, o Decreto Estadual no 55.002/2009 introduziu
alterações no Regulamento do Imposto de Transmissão “Causa Mortis” e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD quanto ao parágrafo único do art. 16
do Decreto Estadual no 46.655/02, que passou a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando
de imóvel:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004130-56.2020.8.26.0053 -Voto no 32534
5
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que
o valor declarado pelo interessado é incompatível com
o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado
ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na
alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base
de cálculo, se for o caso.
Referido decreto, ao determinar que o imposto seja
calculado com base no valor venal de referência do ITBI, acabou por majorar o
tributo, em evidente afronta à competência normativa atribuída à lei ordinária.
Isto porque, consoante disciplina o art. 97, inciso II c.c.
§ 1o, do CTN, nenhum tributo pode ser instituído ou aumentado senão por lei,
com exceção das hipóteses previstas.
Esta Colenda 7a Câmara de Direito Público já decidiu
em caso semelhante:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Imposto
de
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens e Direitos (ITCMD). Inventário e partilha de bens.
Imóvel urbano. Pretensão de adoção, como base de
cálculo, o valor venal fixado para o lançamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004130-56.2020.8.26.0053 -Voto no 32534
6
IPTU, afastada a regra do Decreto Estadual no
55.002/2009.
Admissibilidade.
Impossibilidade
de
inovação legislativa pela Administração para modificar
base de cálculo do referido tributo. Afronta aos artigos
150, I, da CF e 97, II, § 1o, do CTN. Ordem concedida.
Recurso não provido. (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1022702-47.2015.8.26.0114,
Relator Des. Coimbra Schmidt, j. 22.5.17)
Portanto, a r. sentença concessiva da segurança foi
bem lançada e suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator